Tribunal: TJSP
Processo: 0001140-27.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, apontando para ausência de dolo do agente – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação – Evidente o dolo do agente – Penas e regime corretamente aplicados e fundamentados, mantidos no patamar mínimo, não comportando reparos – Apelo defensivo não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, apontando para ausência de dolo do agente – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação – Evidente o dolo do agente – Penas e regime corretamente aplicados e fundamentados, mantidos no patamar mínimo, não comportando reparos – Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001140-27.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante FÁBIO
SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in totum”, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
2
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491
Apelante: Fábio Santos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rancharia
Voto no 40.333
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento falso
Defesa
requer a absolvição por insuficiência probatória ou por
atipicidade de conduta, apontando para ausência de dolo do
agente
Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a
condenação
Evidente o dolo do agente
Penas e regime
corretamente aplicados e fundamentados, mantidos no patamar
mínimo, não comportando reparos Apelo defensivo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Santos de Oliveira contra a r. decisão de fls. 189/194, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão, no regime inicial
aberto, mais ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, como incurso no art.
304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação
pecuniária consistente no valor de um salário-mínimo a entidade pública ou
privada com destinação social, e a outra consistente no pagamento de dez dias-
multa com valor unitário fixado no mínimo legal. Permitido o apelo em
liberdade.
Inconformada recorre a ilustre defesa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
3
razões de apelação a fls. 202/207, nas quais requer a absolvição do réu por
insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, sustentando a ausência
de dolo por parte do agente.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 211/213), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça a fls. 223/228, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de maio
de 2018, por volta das 16h00min, na Rodovia SP 284, km 518, na cidade de
Rancharia/SP, FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA fez uso de documento
público falso, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o
acusado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, depois de ser
abordado por policiais militares na citada Rodovia, conduzindo o automóvel
GM/Corsa, placa EVH-4311. Realizadas pesquisas, verificou-se que a CNH
não constava do sistema.
Esclarece a denúncia que, questionado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
4
acusado confessou ter comprado a Carteira de Habilitação de pessoa
conhecida como “João Bolão”, o qual não foi localizado (fls. 49/50).
Narra por fim a exordial, que a Carteira de
Habilitação foi submetida a exame pericial e revelou-se sua inautenticidade.
Estes são os fatos.
O recurso da defesa não comporta provimento. A materialidade do delito restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05) boletim de ocorrência
(fls. 10/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), documento de fls. 13;
pesquisa realizada junto ao sistema PRODESP (fls. 14/15); pelo laudo
pericial de exame documentoscópico (fls. 41/43), bem como pela prova oral
colhida no decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também
restou comprovada.
Em sede policial o réu admitiu o uso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
5
documento, alegando que foi abordado quando dirigia o veículo de sua
esposa, tendo entregado ao policial o documento do carro e a CNH.
Esclareceu que recebeu a CNH de um tal de “João Bolão”, por volta de 2014,
quando trabalhava na cidade de Regente Feijó, tendo pago a quantia de
R$1.200,00 pelo documento. Disse ter sido informado de que a autoescola
'facilitava tirar a CNH', sem que precisasse perder dia de trabalho, bem como
que não fez exame algum. Negou, porém, que tivesse conhecimento da
falsidade do documento (fls. 08).
Interrogado judicialmente, o acusado disse
que sempre viveu na roça, não tem muita leitura e surgiu uma oportunidade
de trabalho, então um conhecido se ofereceu para ajudá-lo, indicando uma
autoescola que poderia providenciar uma carteira de habilitação para ele,
supostamente de forma lícita. Relatou que, na data dos fatos, foi abordado
pela polícia e apresentou sua habilitação, ocasião em que o policial lhe
informou que o documento não tinha cadastro e era falso. Contou que
comprou a CNH pelo valor de R$1.200,00 de pessoa cujo nome desconhece,
a qual seria um dos diversos funcionários da empresa em que trabalhava.
Aduziu que a pessoa vulgo “João Bolão” lhe pediu uma fotografia e levou
uns papéis para que assinasse, entregando-lhe o documento cerca de vinte
dias depois. Acrescentou, finalmente, que não consegue tirar uma habilitação
pelas vias regulares porque não tem capacidade de leitura suficiente para
tanto, porém alega que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta.
A versão do acusado, porém, notadamente
no sentido de que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
6
deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos
autos.
Com efeito, a prova oral colhida em juízo
aponta firmemente para a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.
O policial militar Oziel Jesus Andrade de
Souza, em sede judicial, descreveu em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com a prisão do acusado. Sua narrativa, importa
dizer, se apresenta em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória. Explicou o miliciano que, durante operação de policiamento
rodoviário pelo local dos fatos, abordou o réu na condução de veículo, e,
como é de praxe, foram verificar a documentação apresentada. Asseverou
que, por meio de consulta ao sistema, constataram que não havia registro do
documento de habilitação aparentemente verdadeiro apresentado pelo réu, o
qual acabou por confessar ter comprado a CNH em uma cidade próxima,
referindo inclusive que teria pago cerca de mil reais por ela, não logrando
ofertar maiores detalhes.
E o policial militar Roberto Alves dos
Santos, embora não se recordasse de detalhes acerca do caso em apreço - o
que é natural diante do tempo decorrido e do número de ocorrências
atendidas -, ressaltou, em suma, que a verificação de documentos faz parte da
rotina nas abordagens de trânsito como aquela em que surpreendido o
acusado, que teria afirmado haver comprado o documento na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
7
Regente Feijó.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de
que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Sobre a importância de depoimentos de
policiais, confira-se a jurisprudência:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
8
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Destarte, as provas são suficientes para a
elucidação dos fatos.
Em atenção às alegações defensivas, vale
ressaltar estar bem delineada a prática da conduta típica, evidente o dolo do
agente. Aliás, consoante destacado na r. sentença condenatória: “Embora o
réu tenha negado peremptoriamente conhecer o caráter ilícito de sua conduta,
fato é que ele mesmo admitiu em ambas as fases do procedimento ter pago
considerável valor pela expedição da habilitação apreendida sem submeter-se
a qualquer dos exames e avaliações notoriamente obtidos para sua obtenção.
Como não bastasse, o réu admitiu em audiência que sua limitada escolaridade
impediria que obtivesse o documento em comento pelos trâmites normais
indicando ciência dos requisitos exigidos para obtenção do documento de
trânsito que se revelam incompatíveis com a inocência que afirma. Assim,
conclui-se que estava ele ciente da irregularidade do documento quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001140-27.2018.8.26.0491 -Voto no 40.333
9
apresentou à fiscalização de trânsito configurando-se, assim, a contento o
crime que lhe é imputado” (fls. 192).
A condenação era mesmo de rigor.
Em relação à dosimetria das penas, nenhum
reparo deve ser feito, valendo dizer se mantiveram no piso mínimo, salientada
a substituição da pena reclusiva por medidas restritivas de direitos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in totum”,
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator